Tribunal: TJDFT
Processo: 0003588-08.2017.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003588-08.2017.8.07.0015 RECORRENTE: FELIPE RODRIGUES CURADO GONDIM RECORRIDOS: MARIA MADALENA RODRIGUES, VM CREPES EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Quarta Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Dissolução parcial de sociedade. Exclusão de sócio. Apuração dos haveres. Não produção da prova pericial por falta de pagamento dos honorários do perito. Improcedência dos pedidos. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 95, caput e §1o, e 373, incisos I e II, e §1o, ambos do CPC, sustentando que o ônus de pagamento dos honorários periciais deve recair sobre o recorrido. Assevera que foi indevidamente expulso da sociedade, sem receber qualquer valor. Afirma não possuir recursos para o pagamento da perícia, já que toda sua renda provinha da sociedade empresária; e c) artigo 1.026, §2o, da Lei Processual Civil, aduzindo ser indevida a condenação ao pagamento multa, ante a inexistência do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 95, caput e §1o, e 373, incisos I e II, e §1o, ambos do CPC, porquanto a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.125.823/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, eis que “o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.055.246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003